Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, III, CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto na ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede, o embargante alega haver contradição no acórdão. Sustenta que a primeira indicação do bem à penhora refere-se a determinado imóvel do devedor, e que o segundo bem indicado, no dia 15 de abril de 2023, tratava-se de outro imóvel. Aduz que a indicação do segundo bem, para execução, foi realizada antes do término do prazo prescricional.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. A contradição prevista no artigo 1.022 do CPC é interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura do acórdão, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava a parte. 3.1. O aresto restou devidamente congruente em suas premissas e a conclusão, não havendo, assim, divergências internas entre os elementos da decisão. 3.2. Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado.
4. Quanto aos demais argumentos levantados pela parte embargante, cumpre esclarecer que o imóvel de matrícula n. 190482, apontado para penhora no dia 15 de abril de 2023, não é hábil para a satisfação do crédito, em face das penhoras averbadas, conforme certidão. 4.1. Importante ressaltar que a certidão apresentada pelo embargante, a respeito do imóvel indicado à penhora, data de 17 de agosto de 2020, período em que o bem ainda não havia sido submetido a nenhuma constrição. 4.2. Anote-se que, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente.
5. Embargos de declaração rejeitados.